Tribunal: TJSP
Processo: 2249156-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Suspensão da execução apenas em face da executada em recuperação judicial - Aplicabilidade da Súmula 581 do STJ - Inteligência do artigo 49 caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005 – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.